Tribunal: TJBA
Processo: 8112402-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8112402-30.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAIO CERQUEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CAIO CERQUEIRA DA SILVA Advogado(s): DESIREE RESSUTTI PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2°, II E 2º-A, I, DO CP (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ART. 311, § 2°, II, DO CP (POSSUIR OU GUARDAR INSTRUMENTO OU OBJETO ESPECIALMENTE DESTINADO À FALSIFICAÇÃO E/OU ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR). CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CP). REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUSCITA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE: REQUERIMENTO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSISTE PARCIAL RAZÃO AO RECORRENTE. TERCEIRA FASE: PUGNA QUE SEJAM EXTIRPADAS AS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESARRAZOADO. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM JURÍDICA, CALCADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDO, PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por CAIO CERQUEIRA DA SILVA, contra a sentença condenatória de id 79847243 proferida nos autos da ação penal nº 8112402-30.2024.8.05.0001, que tramitou perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o Recorrente à pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2°, II e 2º-A, I (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), e no art. 311, § 2°, II (possuir ou guardar instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e/ou adulteração de sinal de veículo automotor), na forma do art. 69 (concurso material de crimes), todos do Código Penal. 2. Emerge dos autos que no dia 01.08.2024, a Vítima passava em sua motocicleta em frente ao Bar do Mucambo e, quando reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas, foi surpreendido por 02 (dois) homens uma moto, que anunciaram o assalto e, colocando uma arma de fogo em seu pescoço, ordenaram que lhes entregasse a sua motocicleta e seus demais pertences, o que foi feito, tendo os autores evadindo-se em seguida do local. 2.1 Narra a denúncia que no mesmo dia, por volta das 10h00min, Guardas Municipais trafegavam pela BR-324, na altura do Bairro de Valéria, Município de Salvador, quando forma informados por um popular que 3 (três) indivíduos a bordo de motocicletas estavam assaltando pessoas na referida rodovia no sentido de Feira de Santana/BA e, ao realizarem diligências, nas proximidades do estabelecimento comercial Rei da Pamonha, avistaram os suspeitos, em 03 (três) motocicletas, sendo que estes, ao perceberem a iminente abordagem, empreenderam fuga, contudo atirando contra os guardas-civis. 2.2 Iniciando-se uma perseguição, esta, diante da troca de tiros, culminou na fuga de um dos réus, na morte do acusado Douglas Batista de Lima, que foi ferido mortalmente, e na prisão do ora Recorrente, sendo que na ocasião foram encontrados em poder do Apelante, além das motocicletas, uma delas pertencente ao Ofendido, diversas placas veiculares, além de uma bolsa com ferramentas tipicamente empregadas para adulterações/modificações de sinais identificadores de automotores. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a regularidade do reconhecimento pessoal do Acusado; (ii) verificar se há elementos suficientes para a manutenção da condenação do Réu; (iii) analisar a dosimetria da pena, a possibilidade de: a) na primeira fase, decotar a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à conduta social do Acusado e às consequências do crime; e b) na terceira fase expurgar, quanto ao crime de roubo, as qualificadoras do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; (iv) verificar a possibilidade de se conceder ao Réu o direito de recorrer em liberdade; (v) analisar o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita. III. Razões de decidir 4. Em suas razões recursais o Requerente trouxe o pedido de isenção das custas processuais. Entretanto, o entendimento do STJ é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais." (STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 5. Dentre os meios de prova admitidos em juízo encontra-se o reconhecimento de pessoas e coisas, que tem previsão no art. 226 e seguintes do diploma processual penal, tratando-se de “meio de prova utilizado com a finalidade de obter a identificação de pessoa ou coisa, por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado.” (LOPES, Mariângela T., 2011) 5.1 O citado art. 226, do CPP, traz requisitos a serem observados para que se promova o reconhecimento de pessoas, devendo-se rememorar a necessidade de que a análise da prova seja realizada sob o enfoque de standards, ideia cada vez mais aplicada e difundida na jurisprudência pátria, e que se tratam de alicerces mínimos a serem observados na avaliação probatória para que o julgador decida fundamentadamente. 5.2 O Superior Tribunal de Justiça, a priori, entendia por não declarar nulidade de reconhecimento pessoal produzido em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP. Porém, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 598886/SC, que teve como relator o Ministro Schietti Cruz, alterou-se a jurisprudência da Corte Cidadã quanto ao tema. Na mesma toada seguiu o Supremo Tribunal Federal quando o julgamento RHC 206846/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que se pacificou na Suprema Corte a necessidade de observância dos requisitos do art. 226, do CPP, para que se reconhecesse a validade do reconhecimento pessoal. 5.3 Impende ressaltar, contudo, que a Corte da Cidadania possui entendimento uníssono no sentido de que, em se concluindo pela nulidade do reconhecimento pessoal, ainda assim pode ocorrer a condenação do acusado, acaso existam nos autos outros meios de provas da autoria delitiva pelo réu, de modo que o decreto condenatório não se deu com fulcro, exclusivamente, no reconhecimento, mas com base em outras circunstâncias concretas. 5.4 No caso dos autos, a Vítima, antes que tivesse contato com as imagens fotográficas, descreveu o Acusado e somente após é que lhe foram apresentadas fotografias, merecendo especial enfoque o fato de que lhe foi apresentada uma pluralidade de imagens, e não somente a foto do Recorrente. Com efeito, após o Ofendido descrever as características dos autores da conduta delituosa, foram-lhe exibidas fotografias de um total de 06 (seis) pessoas, dentre as quais reconheceu o indivíduo correspondente à numeração 03 como sendo o autor do crime, tratando-se da pessoa do Recorrente. 5.5 De mais a mais, necessário rememorar que o Acusado fora preso em flagrante por agentes da guarda municipal que, alertados por populares, saíram em diligência com vistas a localizar os autores do crime de roubo perpetrado, tendo os encontrado e estes, avistando a aproximação dos agentes de segurança, empreenderam fuga, momento em que se iniciou uma perseguição culminando com a captura do Recorrente, que ainda estava de posse da res furtiva, de modo que mesmo que se reconhecesse a nulidade do reconhecimento pessoal, tal fato não levaria, incontinenti, a sua absolvição, ante a existência de outros meios de provas independentes. 5.6 Assim, inexorável concluir-se pela ausência da nulidade suscitada, diante da validade do reconhecimento pessoal realizado pela Vítima, porquanto seguiu o roteiro normativo constante do art. 226, do CPP (id 57361780 – fl. 10): (i) houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida; (ii) foram exibidas outras fotografias de possíveis suspeitos. Some-se a isso a corroboração trazida pelos depoimentos dos agentes de segurança somado ao fato de que a res furtiva foi encontrada em poder do Recorrente, o que faz cair por terra a tese de absolvição. 5.7 No que diz respeito ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, depreende-se do auto de exibição e apreensão de id 79845146 – fls. 20/21, que o Recorrente fora preso em flagrante de posse de diversas placas de veículo, além de uma bolsa que continha em seu interior ferramentas tipicamente empregadas para adulterações/modificações de sinais identificadores de automotores, restando configurado o núcleo do tipo penal previsto no no art. 311, § 2º, II, do Código Penal. 6. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 7. Quando da primeira fase da dosimetria da pena, a Magistrada primeva valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes à conduta social do Acusado e às consequências do crime, sob o seguinte fundamento: “(...) O réu é apesar de tecnicamente primário, responde a mais duas ações penais, por tráfico de drogas e por roubo de motocicleta, portanto, a sua conduta social não é boa. (...) Houve consequência grave quanto ao crime de roubo, pois a vítima declarou em juízo ter alterado toda a sua rotina após o referido evento, devido ao trauma remanescente. (...).” 8. Verifica-se, quanto à circunstância judicial da conduta social, que assiste razão ao pleito da Defesa de que seja afastada a sua valoração negativa, porquanto o Magistrado a quo, ao valorar negativamente a conduta social do Recorrente sob o fundamento de que este responde a outras ações penais em curso, acabou por realizar indevida interseção entre as circunstâncias judiciais da conduta social e dos antecedentes. Em verdade, é preciso ter mente que a intenção do legislador ordinário, ao tratar de forma explicitamente separada dos antecedentes e da conduta social, era deixar clara a distinção entre ambos. 8.1 A circunstância judicial da conduta social, diz respeito ao “papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa que estará julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor (...).” (NUCCI, 2023.) 8.2 O tema em comento não atrai maiores discussões, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular de nº 444, segundo o qual “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” 8.3 Tendo em vista que ao valorar negativamente a conduta social do Acusado com espeque no fato de que este responde a outros processos em curso, o Juízo de origem proferiu decisão que vai de encontro ao entendimento sedimentado na Súmula 444, do STJ, resta consagrado o direito do Recorrente no que diz respeito à não valoração negativa da conduta social na primeira fase, com o consequente redimensionamento da pena. 9. Quanto às consequências do crime, estas dizem respeito ao impacto causado em decorrência da conduta criminosa na vida da vítima, dos seus familiares e/ou da comunidade em que convivem. 9.1 Com efeito, a Vítima, em seu depoimento judicial, destacou o trauma sofrido na ocasião e que desde a data do delito, as diversas situações que dele decorreram o afetaram emocionalmente, levando-o a mudar completamente sua rotina e modo de vida. 9.2 Desta feita, com relação do crime de roubo, agiu com acerto o Juiz sentenciante, cuja decisão está, inclusive, em consonância com a jurisprudência da Corte Cidadã, que já se manifestou no sentido de que “é possível o incremento da pena-base no que diz respeito à vetorial consequências do crime quando apresentados elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima, como a duração prolongada dos efeitos do abalo psicológico, comprovada pelo decurso de tempo do tratamento psicológico ou psiquiátrico e pela mudança de comportamento” (STJ - AgRg no HC: 888408/MT 2024/0030663-1). 9.3 Entretanto, como bem pontuado pela douta Procuradora, necessário se faz o decote do desvalor aplicado à circunstância judicial acima no que diz respeito ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, uma vez que a fundamentação do trauma sofrido pela Vítima não encontra eco que justifique a sua aplicação ao referido delito. 9.4 Consagrado, então, na primeira fase da dosagem penal, o direito do Recorrente no que diz respeito ao não reconhecimento da conduta social como circunstância agravante para ambos os crimes, e ao decote do desvalor das consequências do crime quanto ao delito de adulteração de sinal de veículo automotor. 10. Na terceira fase da dosagem penal, insurge-se o Recorrente quanto ao reconhecimento das qualificadoras do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. entretanto, conforme restou amplamente demonstrado alhures, restou comprovado que o Recorrente praticou o crime em comento em coautoria com mais 01 (uma) pessoa, tendo abordado a Vítima quando da prática da conduta delituosa, de sorte que tal assertiva não atrai maiores debates. 10.1 No que diz respeito à majorante do emprego da arma de fogo, o que se extrai dos autos é que a Vítima denota, de forma veemente, que os autores da conduta delituosa trafegavam em uma motocicleta e o abordaram, sendo que um deles o ameaçou com uma arma de fogo e subtraiu os seus pertences, in verbis: “(...) que, ao chegar no quebra-molas, foi surpreendido quando jogaram outra moto contra a sua e anunciaram o assalto, ordenando que descesse da moto; (...) que um deles, um homem negro, aparentava ter aproximadamente 25 anos e foi quem empunhou a arma; que não poderia afirmar com precisão a idade do assaltante, pois era difícil estimá-la no momento da abordagem; que o homem negro foi quem o ameaçou com a arma e subtraiu seus pertences, enquanto o homem branco permaneceu na moto sem descer em momento algum; (...).” (extraído da sentença de id 79847243) 10.2 Imperioso destacar a importância que possui o depoimento da Vítima em crimes como o ora analisado, tendo decidido o STJ reiteradamente que “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9) 10.3 De mais, a mais, é uníssimo o entendimento dos Tribunais Superiores acerca da prescindibilidade da apreensão da arma para que reste configurada a majorante no delito de roubo, de forma que a prova do seu emprego pode ser obtida por outros meios, como, por exemplo, o depoimento da vítima e o interrogatório do acusado, sendo, inclusive, objeto da “Jurisprudência em Teses” do STJ, in verbis: “6) É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.” 11. Assim, com relação ao crime de roubo majorado, na primeira fase da dosimetria da pena, reconhecendo-se a necessidade de reforma da sentença primeva para decotar a valoração negativa da conduta social do Acusado, tem-se que a pena-base passou de 5 (cinco) anos de reclusão, para 04 (quatro) anos e 06 (deis) meses de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (deis) meses de reclusão. Na terceira fase da dosimetria penal, presentes as causas de aumento constantes no inciso II do § 2º (se há o concurso de duas ou mais pessoas) e no inciso I do § 2º-A (se a violência é exercida com emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal, aumentando-se a pena intermediária em 1/3 e posteriormente em 2/3, a pena definitiva do crime de roubo passa de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, para de 10 (dez) anos de reclusão. Quanto à pena de multa, também reformo proporcionalmente a sentença para que passe de 23 (vinte e três) para 20 (vinte) dias-multa, chegando-se, assim, quanto ao crime de roubo majorado, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. 12. No que diz respeito ao crime de possuir ou guardar instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e/ou adulteração de sinal de veículo automotor, na primeira fase da dosimetria da pena, reconhecendo-se a necessidade de reforma da sentença primeva para decotar as valorações negativas da conduta social do Acusado e das consequências do crime, tem-se que a pena-base passou de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para 03 (três) anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes segunda fase e de causas de aumento e de diminuição na terceira fase da dosimetria penal, de forma que a pena definitiva do crime de possuir ou guardar instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e/ou adulteração de sinal de veículo automotor, passa de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para 03 (três) anos de reclusão. Quanto à pena de multa, também reforma a sentença para que seja arbitrada no mínimo legal, passando, então de 12 (doze) para 10 (dez) dias-multa, chegando-se, assim, quanto ao crime de possuir ou guardar instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e/ou adulteração de sinal de veículo automotor, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 13. Encerrado o sistema trifásico de dosimetria da pena, resta fixada a pena definitiva para o delito cometido, de forma que, acaso se trate de dois mais, com o fim do sistema trifásico tem-se a fixação da pena definitiva de cada um dos crimes, individualmente, partindo-se, então, para a apreciação das regras que regem o concurso de crime para que se possa, enfim, chegar à pena definitiva do sentenciado. 13.1 Do acima exposto, depreende-se que a aplicação das regras concernentes ao concurso de crimes não é abarcada pelo sistema trifásico, tendo em vista que a aplicação das normas em referência ocorre sobre as penas definitivas de cada um dos crimes, individualmente dosadas, incidindo sobre estas o concurso aplicável ao caso concreto. 13.2 No caso sub examine, reconheceu-se a existência de concurso material entre o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º - A, I, do CP) e o crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º II, do CP), atraindo a aplicação das regras constantes no art. 69, do Código Penal, para fins de majoração da pena. 14. Assim, somando-se a pena definitiva aplicada ao crime de roubo majorado (10 anos de reclusão e 20 dias-multa) com a pena definitiva aplicada ao crime de adulteração de sinal de veículo (03 anos de reclusão e 10 dias-multa), chega-se à pena definitiva do Acusado, que passa de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, para 13 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. 15. Nos moldes do § 1º do art. 387 do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar ao condenado, avaliando se estão ou não presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 15.1 No caso dos autos, a manutenção da custódia preventiva encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão do risco da reiteração delitiva, somado ao fato de que o Réu permaneceu preso durante toda a instrução processual. 15.2 Consta dos presentes autos que o Apelante responde a mais 02 (duas) ações penais, sendo uma por tráfico de drogas e outra por roubo de motocicleta, de forma que resta configurada a necessidade de garantia da ordem pública, vulnerada pela presença de indícios de que, solto, o Réu voltará a praticar crimes. 15.3 Nesse diapasão, há precedentes na jurisprudência do STJ no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3), além do entendimento de que, “tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.” (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021). 16. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Tânia Regina Oliveira Campos, pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pelo parcial provimento do recurso de Apelação, conforme opinativo de id 83079753. IV. Dispositivo 17. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE, para determinar: (i) o decote da valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social do Acusado em relação ao crime de roubo majorado, cuja pena definitiva passa de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, para 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; (ii) expurgar o desvalor atribuído às circunstâncias judiciais atinentes à conduta social e às consequência do crime no que diz respeito ao delito de possuir ou guardar instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e/ou adulteração de sinal de veículo automotor, cuja pena definitiva passa de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (iii) o redimensionamento da pena definitiva do Acusado, após a aplicação das regras concernentes ao concurso material, que passa de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, para 13 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mantendo-se a sentença primeva nos seus demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8112402-30.2024.8.05.0001, em que é apelante CAIO CERQUEIRA DA SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, na extensão, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça